Tribunal: TJDFT
Processo: 0710398-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA DEFINIDA EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FICHAS FINANCEIRAS. EXTRAVIO. APRESENTAÇÃO INVIABILIZADA. INEXISTÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A 1a Câmara Cível, no julgamento do Conflito de Competência 0720118-47.2024.8.07.0000, manifestou entendimento de que os Juizados da Fazenda Pública é competente para processar e julgar demandas de exibição de documento.
2. O autor é técnico em políticas públicas e gestão governamental na SES/DF e busca, com esta demanda, suas fichas financeiras de 1991 e 1992.
3. Conforme estabelece a Lei 8.159/1991, é dever da Administração a gestão e a proteção especial a documentos de arquivos, sob pena de responsabilidade (art. 1o e 4o), uma vez que todos têm o direito de receber informações de seu interesse particular arquivadas em arquivos públicos
4. Na hipótese, contudo, as informações financeiras dos anos de 1991 e 1992 foram extraviadas durante a fusão entre o Instituto de Saúde, Fundação de Saúde e Secretaria de Saúde.
5. Nesse cenário, se os documentos cuja exibição se pleiteia não existem mais, o pedido deve ser julgado improcedente, ressalvado o direito de a parte formular, em demanda própria, pretensão condenatória tendo como fundamento o adicional de insalubridade que alega ter recebido.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da causa.